Tribunal: STF
Processo: RE 1397174
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA AFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO COMO MARCO INTERRUPTIVO. FATO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. ‘É assente no STJ o entendimento de que o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007. Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível’. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp 1707850/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe 14/5/2021). - A decisão agravada não revela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, mas sim irretroatividade da Lei n. 11.596/2007, que inseriu novo marco interruptivo da prescrição penal no ordenamento jurídico. Dessa forma, reitero não ser possível sua aplicação retroativa, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega contrariado o § 2º, os incs. XL e LXVIII e o caput do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 10).



    Suscita “debate de tese estritamente jurídica – inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da norma penal aos precedentes jurisprudenciais e, consequentemente, ausência de flagrante ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus ex officio” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    Sustenta “que o Superior Tribunal de Justiça abstraiu de entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao tema e negou vigência ao quanto estabelece ao artigo 5º–LXVIII” (fl. 4, e-doc. 10).



    Assevera “a necessidade de prevalecer o entendimento firmado pela Suprema Corte – ainda quando em vigor a redação anterior do artigo 117–IV do Código Penal, no sentido de que o acórdão condenatório revela o pleno exercício da jurisdição penal, sendo, portanto, dotado de força interruptiva, ainda que os fatos sejam anteriores a novembro de 2007” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    Salienta que, no Habeas Corpus n. 176.473/RR, “o Plenário da referida Corte firmou que ‘o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença, seja ao manter, reduzir ou aumentar a pena anteriormente imposta’” (fls. 5-6, e-doc. 10).



    Argumenta que o Supremo Tribunal Federal “já reconheceu a força interruptiva do acórdão que confirma a condenação à luz de uma interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, independentemente da alteração legislativa promovida pela Lei 11.596/2007” (fl. 7, e-doc. 10).



    Ressalta que o acórdão recorrido teria como fundamento “que não se pode reconhecer o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo, visto que o crime restou praticado antes da nova redação conferida ao dispositivo pela Lei 11.596/2007” (fl. 8, e-doc. 10).



    Enfatiza que “a interpretação do Supremo Tribunal Federal é de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, sejam os fatos anteriores ou posteriores à Lei 11.596/2007, visto que a alteração legislativa apenas explicitou no artigo 117–IV do Código Penal o acórdão como elemento dotado de força interruptiva da prescrição” (fl. 15, e-doc. 10).



    Realça que “A decisão do Superior Tribunal de Justiça contraria, portanto, o entendimento firmado sobre o tema, visto que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (artigo 5º–XL da Constituição) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais” (fl. 18, e-doc. 10).



    Anota “que o Tribunal a quo equivocou-se ao tratar a questão como se fosse de mera sucessão legislativa, nada dizendo quanto aos inúmeros precedentes jurisprudenciais existentes que já reconheciam a natureza interruptiva do acórdão condenatório, independentemente do advento da Lei 11.596/2007. Assim, o acórdão também afronta o princípio da isonomia, visto que confere posições jurídicas distintas a indivíduos enquadrados numa mesma situação legal” (fl. 20, e-doc. 10).



    Observa que, “ainda que os fatos sejam anteriores à Lei 11.596/2007 o acórdão de apelação que confirmou a condenação do paciente interrompeu a prescrição em 10/03/2010 (data posterior inclusive à apontada alteração legislativa), ocorrendo o trânsito em julgado em 04/02/2013 – antes do implemento do prazo prescricional de 4 anos, a contar do acórdão da apelação” (fl. 22, e-doc. 10).



    Pede o “provimento deste recurso extraordinário, com a consequente reforma do acórdão recorrido, para cassar a decisão concessiva da ordem de habeas corpus e reconhecer o acórdão condenatório como marco interruptivo da prescrição, independentemente de os fatos terem sido praticados antes da entrada em vigor da Lei 11.596/2007, que conferiu nova redação ao artigo 117–IV do Código Penal” (fl. 22, e-doc. 10).



    A defesa apresentou contrarrazões e pediu a inadmissibilidade e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, ‘é assente no STJ o entendimento de que o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007. Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível’. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp 1707850/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe 14/5/2021).



    No mesmo sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 117 DO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 11.596/2007. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INSTITUIÇÃO DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INAPLICABILIDADE AOS DELITOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Durante o período em que vigorou a antiga redação do art. 117, IV, do CP, modificado com a edição da Lei n. 11.596/2007, era firme o entendimento desta Corte de que o acórdão que confirmava a condenação, ainda que majorasse ou reduzisse a pena, não constituía marco interruptivo da prescrição. 2. A interpretação da atual redação do art. 117, IV, do CP, conferida pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica aos crimes praticados antes da edição da referida Lei n. 11.596/2007, por ser esta mais gravosa ao réu - uma vez que criou novo marco interruptivo da prescrição -, razão pela qual não pode retroagir. 3. No caso vertente, dado que a sentença foi registrada em 10/12/2013, decorreu prazo superior a 4 anos entre a referida data e o presente momento, por isso se reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente. 4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1257267/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe 01/4/2022) 



    Anote-se que a decisão agravada não revela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, mas sim irretroatividade da Lei n. 11.596/2007, que inseriu novo marco interruptivo da prescrição penal no ordenamento jurídico. Dessa forma, reitero não ser possível sua aplicação retroativa, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    5. Prospera a alegação de aplicabilidade do inc. IV do art. 117 do Código Penal à espécie em exame por fatos praticados antes da vigência da Lei n. 11.596/2007. Este Supremo Tribunal assentou que o acórdão condenatório interrompe a prescrição mesmo quando os delitos tenham sido praticados em momento anterior à vigência da Lei n. 11.596/2007:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE ELEVA A REPRIMENDA, REFLETINDO NO CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. I – Originariamente, o inciso IV do art. 117 do Código Penal previa como causa de interrupção do prazo prescricional apenas a ‘sentença condenatória recorrível’. Com o advento da Lei 11.596/2007, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação: ‘pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis’. II – A condenação do paciente, em primeira instância, deu-se sob a égide do texto primitivo daquela norma penal, o que, em tese, recomendaria a sua aplicação, tal como vigente no momento da sentença condenatória. III – Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional. IV – A pena fixada ao paciente é de quatro anos e seis meses de reclusão, que prescreve, portanto, em doze anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. V – Entre as causas de interrupção do prazo prescricional, previstas no art. 117 do Código Penal, não transcorreu lapso superior a doze anos, afastando o argumento de prescrição da pretensão punitiva do Estado. VI – Ordem denegada” (HC n. 106.222, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 29.3.2011).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade. Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória. Recurso desprovido. ‘O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença condenatória recorrível’ (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.12.2006). A jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que também pode ser aplicado no Direito Penal Militar. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 109.973, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12.12.2011). 



     



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no Habeas Corpus n. 722.565/PR e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, restabelecendo-se a decisão pela qual se definiu a pena do recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora